Tribunal: STF
Processo: HC 190466
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0000187-49.2019.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 26 de fevereiro de 2019, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 332 (tráfico de influência) do Código Penal e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Destacou elementos colhidos em inquérito policial, no que demonstrada a atuação do paciente, fingindo ser agente da Polícia Federal, com o fim de obter vantagens financeiras por meio do repasse de informações privilegiadas a grupo delitivo, criando embaraços à atividade fiscalizatória. Referiu-se à apreensão de rádios transceptores, equipamento “giroflex” e R$ 12.000,00, assim como a imagens reveladoras da utilização de uniforme e colete do Órgão. Ressaltou evidenciada a integração a organização criminosa especializada no contrabando de cigarros, investigada no âmbito da denominada “Operação Nepsis”, composta por diversos integrantes, articulada, com atuação mediante divisão de tarefas e uso de armamento de grosso calibre. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei. 
     Em 23 de janeiro de 2020, no processo-crime que passou a tramitar sob o nº 0000186-64.2019.4.03.6005, condenou-o a 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, em virtude do cometimento dos crimes de tráfico de influência e integração a organização criminosa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade. Ressaltou permanecerem íntegros os motivos que ensejaram a prisão, dizendo-a imprescindível para interromper a atuação do grupo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 595.343/MS. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do crime. Asseveram desnecessária. Citam a pandemia que assola o País. Frisam estar o paciente em grupo de risco, dizendo haver sido internado em unidade de tratamento intensivo em razão de pneumonia bilateral. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sustentam viável a colocação em domiciliar. Aludem a medidas cauteladoras deferidas no Regional Federal, em favor de corréus. Articulam com a superlotação do sistema carcerário brasileiro.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a substituição por custódia domiciliar ou cautelar prevista no artigo 319 do Código Processo Penal. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Juntam documentos reveladores de internação hospitalar, entre os dias 19 e 23 de maio 2016, em razão da pneumonia bilateral. 
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, assentou evidenciada integração a organização criminosa especializada no contrabando de cigarros, composta por diversos integrantes, com atuação mediante divisão de tarefa e uso de armamento de grosso calibre. Ressaltou a apreensão de rádios transceptores, equipamento “giroflex”, R$ 12.000,00, e utilização de uniforme e colete da Polícia Federal, no que destacada a atuação do paciente, fingindo ser agente do Órgão. Na sentença, concluiu permanecerem os motivos ensejadores da prisão, ante a necessidade de interromper a atuação do grupo. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Com relação ao argumento sobre o estado de saúde do paciente, existe, no processo, documentação a atestar internação, no ano de 2016, observada pneumonia. Não há notícia, contudo, de estar submetido a tratamento, que este esteja inviabilizado, ou ainda o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 595.343, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior.
    6. Publiquem. 
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator